Tribunal: TJBA
Processo: 8080502-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080502-97.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HI CAR AUTOMOTOR LTDA e outros Advogado(s): GABRIEL ALVES ELIAS, MARCELO SENA SANTOS, IGOR BASTOS DE ALMEIDA DIAS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. EXIGÊNCIA NO MESMO EXERCÍCIO. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. TESE FIXADA NO TEMA 1093/STF. PUBLICAÇÃO DE LEI ESTADUAL EM 2021. AUSÊNCIA DE NOVA EXAÇÃO. COBRANÇA VÁLIDA EM 2022. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por empresas do setor automotivo contra sentença que denegou segurança pleiteada em mandado impetrado contra a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022. Alegam violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, em virtude da edição da Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022. Pretendem a inexigibilidade do tributo no exercício de 2022 e a possibilidade de compensação dos valores eventualmente recolhidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a cobrança do ICMS relativo ao DIFAL, com base na LC nº 190/2022, é válida para o exercício de 2022, à luz dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. III. RAZÕES DE DECIDIR A LC nº 190/2022 não criou novo tributo, apenas regulamentou normas gerais exigidas pela EC nº 87/2015. O STF, no Tema 1093, condicionou a exigência à edição da referida LC, sem exigir observância da anterioridade anual ou nonagesimal. A jurisprudência do TJBA reconhece a validade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, com base na publicação prévia da Lei Estadual nº 14.415/2021, em 30/12/2021. Inexistência de aumento de carga tributária ou surpresa ao contribuinte. A LC 190/2022 apenas disciplinou a repartição do produto da arrecadação, sem alterar a base de cálculo ou a hipótese de incidência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A edição da LC nº 190/2022, por não instituir ou majorar tributo, não atrai a aplicação dos princípios da anterioridade anual ou nonagesimal.” “2. A cobrança do DIFAL no exercício de 2022 é válida, desde que amparada por legislação estadual anterior, conforme decidido pelo STF no Tema 1093 da Repercussão Geral.” ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04